Tribunal: TJBA
Processo: 8022016-25.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8022016-25.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE NOVA ITARANA

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO

REU: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO, ZULEIK CARVALHO OLIVEIRA, ELISABETE COSTA GUIMARAES DANTAS

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE RÉUS E MUNICÍPIO EM PERÍODO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA. RESTRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DO ESTADO DA BAHIA - SICON, DÉBITOS FISCAIS FEDERAL E ESTADUAL. IMINÊNCIA DE SUSPENSÃO DE REPASSES DE PARCELAS DOS CONVÊNIOS EM ANDAMENTO. CONSTRUÇÃO DE ESCOLA E CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES TÊM NATUREZA DE AÇÃO DE EDUCAÇÃO E SOCIAL, RESPECTIVAMENTE. SUBSUNÇÃO À EXCEÇÃO PREVISTA NO §3° DO ART. 25 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E REFORMA DE ESTÁDIO MUNICIPAL NÃO SE ENQUADRAM NA EXCEÇÃO DA LEI. INTERPRETAÇÃO DEVE SER RESTRITIVA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DA AÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022016-25.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE NOVA ITARANA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA